Tribunal: TJMT
Processo: 0003458-16.2013.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003458-16.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0002-06 (APELANTE), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELANTE), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELANTE), J. F. COMPRA PREMIADA (TERCEIRO INTERESSADO), J. F. PREMIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – “COMPRA PREMIADA” – SENTENÇA QUE DETERMINOU A LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS REALIZADOS E CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTENDIMENTO SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGENEOS DO CONSUMIDOR – AFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL – PROFERIDA DECISAO DE SANEAMENTO SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – MÉRITO – ATIVIDADE SIMILAR À MODALIDADE DE CONSÓRCIO – ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS – EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL – PRECEDENTES DO STJ – OPERAÇÃO ILEGAL – ABSOLVICAO EM PROCESSO CRIMINAL – INDEPENDENCIA ENTRE AS INSTANCIAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONANCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ADMISSIBILIDADE – PREVISAO LEGAL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRETENSAO DE RETENÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – ATIVIDADE ILÍCITA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor. Inteligência da Súmula nº 601 do Superior Tribunal de Justiça.

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito comportar agravo de instrumento, são cobertas pela preclusão. Art. 1.009, §1º do Código de Processo Civil.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição que comercializa contratos de compra premiada, por captar e administrar recursos de terceiros, amolda-se ao conceito de instituição financeira, estando sujeita à autorizacao do Banco Central do Brasil. Ausente o permissivo, a atividade está a ser realizada ao arrepio da lei.

Não impedem a propositura da ação civil, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime, especialmente se considerada que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 67 do Código de Processo Penal c/c Art. 935 do Código Civil).

Nos termos do artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

O descumprimento dos deveres previstos na legislação consumerista poderá acarretar, conforme a gravidade da conduta do fornecedor, sem prejuízo de outras sanções, de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais ao consumidor. (Art. 54-D, parágrafo único, do CDC).

Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
arbitrado a título de dano moral coletivo e que a conduta perpetrada ultrapassa o limite do tolerável, de rigor a manutenção da sanção imposta.

Não há falar em retenção de valores, considerando a prática de atividade ilegal e abusiva pelo fornecedor de produtos, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, com a restituição do valor integral pago pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carrasco & Silva Ltda – ME (J.F. Compra Premiada), Fernando Alves da Silva e Jezika Andrea Tonhon Carrasco, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública nº
0003458-16.2013.8.11.0025, movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

I)Determinar a suspensão definitiva de todas as atividades da empresa, com lacração de estabelecimento e ampla divulgação em órgãos de comunicação, proibindo a veiculação de publicidade e comercialização do produto;

II)Declarar nulos os contratos comercializados, condenando a empresa e seus sócios a restituírem integralmente os valores recebidos;

III)Condenar os Requeridos ao pagamento de dez mil reais a título de indenização por dano moral coletivo;

IV) Desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, responsabilizando o patrimônio de seus sócios pelos danos causados, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Apelantes, em extenso arrazoado (id. 75244736, p. 1 - 75244748 - p. 4, fls. 202/299) e em sede de preliminar, que o feito carece de instrução probatória, uma vez que indeferido o pedido de realização de prova pericial.

Asseveram que, o Ministério Público não detém legitimidade ativa para propor ação civil pública, evidenciando a impossibilidade jurídica do pedido.

Argumentam que, a empresa possui alvará de funcionamento e portanto, possui autorização para exercer suas atividades.

Afirmam que, em processo criminal, com trâmite perante a Justiça Federal, fora absolvida do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 7.492/86, consubstanciado em fazer operar, sem a devida autorizacao, instituição financeira, não podendo ser proposta ação civil discutindo a existência material do fato.

Alegam que, acaso reconhecida a necessidade de restituição de valores, deve ser descontado um percentual a título de taxa de administração, tais como aplicáveis às administradoras de consórcio.

Aduzem que, em consulta ao “Fale Conosco”, do Banco Central do Brasil, obteve resposta de que a atividade referida como “compra premiada” não se caracteriza como consórcio, não sendo autorizada ou fiscalizada pelo Bacen.

Defendem que, não há se falar na prática de atividade de consórcio, tampouco a denominada como

“pirâmide financeira”, especialmente diante da demonstração de sua viabilidade financeira e capacidade de honrar os contratos assumidos.

Verberam que, não há falar em lesão aos consumidores, face à inexistência de qualquer reclamação destes, uma vez que a demanda fora proposta em razão de representação ofertada pela Associação de Administradores de Consórcios.

Esclarecem que, não obstante o direito de arrependimento do consumidor, devem ser levados em consideração outros princípios, como o da preservação da empresa, manutenção dos contratos e do equilíbrio contratual.

Pontuam que, para a condenação a título de dano moral coletivo, seria necessário que o fato transbordasse o razoável e o tolerável, o que não ocorre no caso em tela.

Narram que é assegurado a todos, o livre exercício de atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos.

Forte em tais razões, pugnam pelo acolhimento das preliminares. No mérito, requerem o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postulam que seja arbitrado um percentual de retenção de valores, a título de administração e despesas administrativas.

Contrarrazões no id. 75245458 – p. 8 – id. 752545460 – p .9).

O parecer ministerial (id. 78187471) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Carrasco e Silva Ltda – ME (JF Compra Premiada), Jezyka Andrea Tonhon Carrasco e Fernando Alves da Silva.

Narra na exordial que, a sociedade empresária e seus sócios comercializavam produtos com a denominada “compra premiada”, modalidade de negócio que simula um consórcio.

Esclarece, todavia, que, o custo final do bem é superior ao valor de mercado do objeto, e ainda, na hipótese de desistência, a empresa não restituía o valor efetivamente pago e eventualmente, oferecia produtos em vez de dinheiro.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando à determinação de suspensão das atividades, o decreto de indisponibilidade de bens, sem prejuízo da indenização por danos morais coletivos.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Contra tal decisão se insurgem os Apelantes.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que não há falar em retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia contábil ou de necessidade de dilação probatória.

Nos termos do artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

Ocorre que, da decisão que indeferiu o pedido de realização da prova pericial, cabe Agravo de Instrumento. Assim, não interposto recurso, a questão encontra-se preclusa.

Superada tal questão, passo à análise da questão da legitimidade do Ministério Público para propositura da Ação Civil Pública.

Compulsando os autos, evidencia-se de forma cristalina, o interesse público e social, a justificar a atuação do
Parquet.

A pretensão não se restringe ao âmbito patrimonial disponível de cada um dos consumidores lesados, mas visa à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, especialmente se devidamente demonstrado o bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a proteção do consumidor no que tange à práticas ilegais realizadas por fornecedores de produtos e serviços.

A corroborar tal entendimento, o Art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a legitimação do Ministério Público para a defesa coletiva de interesses e direitos dos consumidores.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“(...) Com relação à preliminar de ilegitimidade, a Corte Especial já decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para reclamar a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em ação civil pública, ainda que se estivesse diante de interesses disponíveis.

(...) A jurisprudência desta Corte entende que ‘o Ministério Público tem legitimidade processual para a propositura de ação civil pública objetivando a defesa de direitos individuais homogêneos, mormente se evidenciada a relevância social na sua proteção’(...).

Assim, para caracterização da legitimidade ativa do Ministério Público, necessário que o interesse tutelado na ação transcenda ‘a esfera de interesses dos efetivos contratantes, tendo reflexo em uma universalidade de potenciais consumidores indetermináveis de plano, que podem, igualmente de forma sistemática e reiterada, ser afetados pela prática apontada como abusiva, massificando o conflito’ (...).

No caso em exame, que se trata de exploração de "pirâmide financeira" ou "esquema de ponzi", revestida de "marketing multinível", pela empresa Ympactus Comercial Ltda, de nome fantasia Telexfree, o Tribunal de origem reconheceu como induvidosa a ‘legitimidade do Ministério Público Estadual, haja vista a manifesta relevância social do bem protegido, o que na espécie não pairam dúvidas sobre esse caráter
’ (...).” (RE 1.504.947-AC, Decisao Monocrática, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 07/08/2019).

A estancar qualquer dúvida acerca da legitimidade do
Parquet
, o enunciado sumular nº 601 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “
O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores
.”

Feitas estas considerações, não há falar em ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública.

No que tange ao mérito propriamente dito, cumpre nos tecer alguns esclarecimentos, acerca da denominada “compra premiada”.

Neste tipo de negócio, semelhante ao sistema de um consórcio, formam-se grupos de pessoas para aquisição de bens, por meio de sorteios, de modo que, acaso contempladas, estas se eximem de continuar a pagar as prestações remanescentes.

Todavia, atribui-se a este tipo de negócio, a pecha de pirâmide financeira, pois, não é crível, tampouco rentável ou sustentável à sociedade com propósito de lucro, entregar um bem de maior valor, àquele que pagou, a título de exemplo, poucas parcelas.

Assim, o sistema se sustenta até o momento que a captação de novos clientes for superior ao custo da operação, entretanto, saturado o mercado, o valor arrecadado será inferior ao bem prometido, levando a sociedade ao colapso, não cumprindo, assim, com as obrigações assumidas.

Tecidos estes delineamentos, passo à análise do caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que chegou ao conhecimento do Ministério Público, reclamações de consideráveis consumidores, que compareceram à Promotoria de Justiça, relatando as práticas realizadas pela empresa JF Compra Premiada.

Consoante relatos, a empresa não restituía os valores em caso de desistência do contrato, quando o fazia, entregava produtos, tais como eletrodomésticos e até mesmo tijolos, que representavam numerário inferior ao devidamente pago. Em um caso, até mesmo após a contemplação, o sorteado teve de pagar um lance para obter o bem.

Da análise destes depoimentos, evidencia-se que a sociedade se aproveitava da hipossuficiência, financeira e técnica do consumidor, para a venda do produto.

Oportuno ressaltar que, mostra-se prescindível perquirir acerca do “
nomen juris
” a que se atribua a atividade econômica exercida pela Recorrente. Consórcio, pirâmide financeira ou não, fato é que a Apelante não possuía autorização legal para funcionamento, mostrando-se insuficiente para o exercício, que esta possuísse tão somente alvará de funcionamento.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição que comercializa contratos de compra premiada, por captar e administrar recursos financeiros, amolda-se ao conceito de instituição financeira, estando, assim, sujeita à autorização do Banco Central do Brasil, de modo que, desprovido de tal permissivo, incide, em tese, no crime previsto no art. 16, da Lei nº 7.492/86, consubstanciado em fazer operar atividade, sem a devida autorização, instituição financeira.

Neste sentido, o seguinte julgado mostra-se esclarecedor:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VENDA PREMIADA. CRIME FINANCEIRO. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.492/86. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I – (...)

II - Compra premiada ou venda premiada é a promessa de aquisição de bens, mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas restantes (STJ, CC n. 121.146/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 13/6/2012).

II -
A venda premiada possui os elementos essenciais do consórcio
: pessoa jurídica que coopta e firma contrato de financiamento com número determinado de contratantes para financiamento de bens móveis para futura distribuição por sorteio.

III - Ausência dos requisitos de compra e venda comum, e
equiparação à instituição financeira a teor do inciso I do Parágrafo único do art. 1º da Lei 7.492/96
. Bem adquirido com as prestações dos aderentes, tal como o consórcio stricto sensu, porém
sem autorização do Banco Central do Brasil.

IV -
Subsunção, em tese, da conduta descrita ao tipo penal do artigo 16 da Lei 7.492/86
. Recurso ordinário desprovido.

(...)

"III. Venda premiada e consórcio

O consórcio vem sendo tratado por lei específica, a saber, a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008 que define o seguinte em seu artigo 2º:

'Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.'

A venda premiada difere do consórcio por um detalhe: na venda premiada com o advento da contemplação do bem o contratante deixa de pagar as parcelas restantes; ao passo que, no consórcio em sentido estrito, mesmo após a contemplação do bem, o pagamento das parcelas remanesce até o final.

Segundo a defesa, a venda premiada difere do consórcio pela ausência do autofinanciamento.

Percebe-se pela definição legal de consórcio o pressuposto do tratamento isonômico dos consorciados, já que independentemente da data da posse do bem objeto de contrato, todos devem honrar todas as parcelas. Na venda premiada, ao contrário, o pagamento cessa com o sorteio. Assim, alguns pagarão pelo valor total do bem e outros, não. A isonomia entre os participantes é inexiste.

Mas, releva notar que ainda assim os elementos essenciais do consórcio estão presentes também na venda premiada: pessoa jurídica que coopta e firma contrato de financiamento com número determinado de contratantes para financiamento de bens móveis para futura distribuição por sorteio.

IV. Venda premiada e crime contra a economia popular

A venda premiada, igualmente, não se insere no conceito de 'crime contra a economia popular'.

Preceitua a Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951:

'Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

Art. 2º. São crimes desta natureza:

[...] IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ('bola de neve', 'cadeias', 'pichardismo' e quaisquer outros equivalentes);

[...] Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de dois mil a cinqüenta mil cruzeiros.'

Note-se que este tipo penal de 1951 estipula a obtenção de ganhos ilícitos por meios fraudulentos em detrimento de um número indeterminado de pessoas.

No caso, ao menos neste primeiro momento de adequação dos fatos ao tipo penal tem-se um número determinado de pessoas.

Outrossim, como veremos a seguir, a redação do artigo 1º da Lei nº 7.492/86 veiculou um conceito amplo de instituição financeira. Como a Lei nº 7.492/86 é posterior à Lei nº 1.521/51 derrogou algumas atividades ali legitimadas, como neste caso particular.

V. Subsunção da conduta descrita ao tipo penal da Lei nº 7.492/86.

(...) E o eventual crime da venda premiada deve ser contextualizado como sendo – ao menos em tese – delito previsto na Lei nº 7.492/86, portanto de cunho econômico.

Isso porque é inegável que o objetivo do artigo 16 da Lei nº 7.492 é 'garantir na esfera criminal o controle estatal, assegurado na Carta Política, sobre o regular financiamento como alicerces do SFN, e, ao mesmo tempo, proteger os investidores que nestas alocam seus recursos' (MAIA, Rodolfo Tigre. Dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional. 1ª ed., São Paulo: Malheiros, 1999, pp. 106-107).

Assim, antes da dilação probatória, em análise preliminar, verifico que em tese a chamada venda premiada insere-se nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Vejamos.

O artigo 1º, I da Lei 7.492/86, traz o conceito de instituição financeira para o efeito dessa lei:

'Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;'

E o artigo 16 capitula como crime a seguinte conduta:

'Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.'

E neste ponto, ainda que a venda premiada não seja exatamente igual ao consórcio, ou seja, não é um consórcio em sentido estrito, verifico que ela se insere na definição do artigo 1º, Parágrafo único, I da Lei nº 7.492/86 pois
equipara-se à instituição financeira a pessoa jurídica que capte ou administre [...] qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros.

Fica bem claro que não se trata de uma compra e venda comum. Ao contrário, o bem contemplado é adquirido com as prestações dos aderentes, tal como no consórcio, e, o mais importante, sem autorização do Banco Central do Brasil, portanto à margem da lei.

De acordo com o e. Supremo Tribunal Federal, '[...] a ofensa ao equilíbrio financeiro, às reservas cambiais nacionais, e à própria higidez de todo o Sistema Financeiro Nacional – [são] bens que são protegidos pela Lei nº 7.492/86' (AI n. 858.531 ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 111, de 10/06/2015) e '[...] o bom e regular funcionamento do sistema financeiro repousa na confiança que a coletividade lhe acredita' (Inq n. 2.589/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 200, de 13/10/2014).

Verifico, assim, tudo indica neste momento do recebimento da denúncia que a venda premiada capta e administra poupança e recursos de terceiros, a teor dos artigos 1º, Parágrafo único e 16, ambos da Lei nº 7.492/86 devendo ser enquadrada como crime financeiro(...)." (RHC 50.101/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 27/11/2015)

Oportuno esclarecer, ainda que tenha sido proferida sentença absolutória em processo criminal movido contra os Apelantes, em sede de Ação Civil Pública, está a se apurar a regularidade e a legalidade do exercício das atividades, em observância ao disposto na legislação civil, consumerista e matéria atinente ao direito bancário.

Registre-se ainda que, a Ação Penal fora julgada improcedente, uma vez que não reconhecida a prática de atividade de consórcio, consignando o Magistrado, que inexistia óbice ao oferecimento de nova denúncia, em razão da atividade de captação de poupança popular.

Assim, foi reconhecida, eventualmente, a inexistência da prática de atividade de consórcio, podendo ser proposta ação civil, uma vez que não reconhecida a prática de captação de poupança popular.

Ademais,
nos termos do artigo 67 do Código de Processo Penal, não impede a propositura da ação civil, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime; consignando-se ainda que, a responsabilidade civil é independente da criminal (Art. 935 do Código Civil).

Ao que parece, os Recorrentes utilizam-se de verdadeiro “rosário” de teses, em extensas noventa e sete laudas, buscando tergiversar, todavia, não afastam o cerne principal dos autos, de que, a atividade econômica que exerciam não possuía autorização legal para funcionamento.

Em que pese a consulta realizada ao “Fale Conosco” no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, forçoso reconhecer que este não se trata do meio adequado para consulta acerca da legalidade do exercício de atividade financeira, independentemente da resposta obtida pela autarquia.

Necessário elucidar que, se a Recorrente não obteve autorização do órgão competente, isto se deve ao fato de que a denominada “compra premiada”, trata-se de crime contra o sistema financeiro nacional, equiparando-se à atividade de instituição financeira, a pessoa jurídica que capte ou administre recursos de terceiros; caso dos autos.

Destarte, se lícita fosse a atividade exercida pela Apelante, após requerimento formal e oficial, esta obteria a permissão do Ministério da Fazenda ou do Banco Central do Brasil.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Defesa do Consumidor autoriza sua concessão, no artigo 28,
verbis
:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
”

Assim, caso o ressarcimento direcionado exclusivamente à pessoa jurídica se mostre insuficiente à reparação dos prejuízos causados aos consumidores, perfeitamente possível que as obrigações sejam estendidas aos bens dos sócios.

No que tange ao dano moral coletivo, o Artigo 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o descumprimento dos deveres previstos na lei, poderão acarretar, sem prejuízo de outras sanções, indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais ao consumidor.

Destarte, o dano moral coletivo no caso, mostra-se
in re ipsa
, prescindindo até mesmo de comprovação, mormente se devidamente demonstrado que os consumidores foram ludibriados, de modo que o fornecedor de produtos deixou de informar e esclarecer adequadamente o consumidor, sobre a natureza do negócio oferecido, as consequências de eventual inadimplemento, ocultando ou dificultando a compreensão sobre os ônus e riscos da contratação, incorrendo por vezes em assédio ou pressão para que este permanecesse com o contrato vigente.

Deste modo, de rigor a condenação dos Apelantes pelo dano moral coletivo, uma vez que, diante da gravidade da conduta, que se protrai até os dias atuais aos consumidores lesados, reconhece-se que esta ultrapassa o limite do tolerável, merecendo reprimenda; especialmente se evidenciado que o
quantum
arbitrado em dez mil reais, atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há falar em retenção de valores por parte dos Recorrentes, a qualquer título. Admitir tal fato, seria dar anuência ao exercício de atividade ilegal. Cientes de que a conduta não observava ao previsto na Lei, os Apelantes assumiram o risco da atividade econômica que exercem.

Assim, demonstrada que a atividade era realizada ao arrepio da lei, face a ausência de autorização do órgão competente, de rigor a determinação de retorno das partes ao
status quo ante.

Não merece guarida, ainda, a tese de preservação da empresa ou do equilíbrio contratual, posto que, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor agir com transparência e em consonância à boa fé objetiva, não evidenciados no caso concreto, em que, os Recorrentes aproveitavam-se dos consumidores, hipossuficientes, para a obtenção de lucro indevido.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ao arremate, oportuno ressaltar que, em consonância à orientação exarada pela Corte Superior (
AgInt no AREsp 1873272 / SP
, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin DJ 13/12/2021
)
, o Julgador não está obrigado a esgotar um a um, os argumentos vertidos pela parte, admitindo-se que a demanda seja resolvida, mediante apreciação de questões relevantes e imprescindíveis; consignando-se ainda que, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022